Tribunal: TJSP
Processo: 1020754-33.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS. Plano de saúde. Pretensão em razão de majoração por faixa etária quando a autora completou 59 anos de idade em 108,73%. Sentença de improcedência.
Apela a autora sustentando a abusividade do reajuste e a existência de danos morais.

Cabimento parcial.
Ausente comprovação técnica da razoabilidade do índice e de observância da RN 63/2003 da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS. Plano de saúde. Pretensão em razão de majoração por faixa etária quando a autora completou 59 anos de idade em 108,73%. Sentença de improcedência.
Apela a autora sustentando a abusividade do reajuste e a existência de danos morais.

Cabimento parcial.
Ausente comprovação técnica da razoabilidade do índice e de observância da RN 63/2003 da ANS. Incidência de Tese firmada pelo STJ no Tema 952 e Tese 1 do IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000 (Tema 11). Em fase de liquidação deverá ser apurado índice em substituição.
Danos morais. Inexistência. Mera desinteligência entre as partes acerca de dispositivo contratual. Inocorrente situação excepcional.

Recurso parcialmente provido para determinar apuração em fase de liquidação de índice de reajuste por faixa etária aplicável em substituição, conforme perícia a se embasar na RN no 63/03, com a devolução pela ré dos valores pagos a maior pela autora, observada a prescrição trienal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519386
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020754-33.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante TEREZINHA DE
LOURDES CAMBARA MARIANO, é apelado SOBAM CENTRO MÉDICO
HOSPITALAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020754-33.2016.8.26.0309 -Voto no 38155 SGOF
2
VOTO No: 38155
APELAÇÃO No: 1020754-33.2016.8.26.0002
COMARCA: Jundiaí
MM. Juiz(a) de 1o Grau: Dr(a). Luiz Antonio de Campos Júnior
APELANTE: Terezinha de Lourdes Cambara Mariano
APELADO: Sobam Centro Médico Hospitalar S/A
SGOF
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
DANOS MORAIS. Plano de saúde. Pretensão em razão de
majoração por faixa etária quando a autora completou 59 anos de
idade em 108,73%. Sentença de improcedência.
Apela a autora sustentando a abusividade do reajuste e a existência
de danos morais.
Cabimento parcial.
Ausente comprovação técnica da razoabilidade do índice e de
observância da RN 63/2003 da ANS. Incidência de Tese firmada
pelo
STJ
no
Tema
952
e
Tese
1
do
IRDR
no
0043940-25.2017.8.26.0000 (Tema 11). Em fase de liquidação
deverá ser apurado índice em substituição.
Danos morais. Inexistência. Mera desinteligência entre as partes
acerca de dispositivo contratual. Inocorrente situação excepcional.
Recurso parcialmente provido para determinar apuração em fase
de liquidação de índice de reajuste por faixa etária aplicável em
substituição, conforme perícia a se embasar na RN no 63/03, com a
devolução pela ré dos valores pagos a maior pela autora,
observada a prescrição trienal.
Trata-se de apelação interposta em face da sentença de f. 153/159,
que julgou improcedente ação revisional de reajuste de plano de saúde cumulada com
repetição de indébito e danos morais proposta por Terezinha de Lourdes Cambara Mariano
contra Sobam Centro Médico Hospitalar S/A, sob fundamento de que o reajuste de
108,73%, aplicada por mudança de faixa etária ao completar a autora 59 anos de idade, tem
previsão contratual e respeita a RN no 63/2003 da ANS. Verba honorária arbitrada em 10%
sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade processual.
Apela a autora (f. 162/179), sustentando: (i) abusividade do reajuste
impugnado; (ii) apelada não comprovou que o valor fixado na última faixa etária não é
superior em seis vezes àquele previsto para a primeira; (iii) variação cumulada entre a
sétima e a décima (165,50%) é muito superior à variação cumulada entre a primeira e a
sétima (90,30%); (iv) vedada a discriminação do idoso, nos termos do art. 15, §3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020754-33.2016.8.26.0309 -Voto no 38155 SGOF
3
Estatuto do Idoso; (v) existência de danos morais; (vi) restabelecimento da tutela
antecipada; (vii) pede a revisão do reajuste para que sejam observados os parâmetros do
Tema 952 do STJ.
Recurso não respondido (f. 182).
É o relatório.
O apelo procede parcialmente.
Incontroverso o reajuste por faixa etária em 108,73% quando a
autora-recorrida completou 59 anos de idade.
Também não resta impugnado que o contrato foi firmado em
29.12.2008 (f. 27), contendo cláusula específica que trata do aumento por faixa etária
(cláusula 10.8.3.2, f. 33).
No entanto, inocorrente dado técnico produzido no curso da lide ou
chancelado pela ANS capaz de demonstrar que houve a observância da RN 63/2003, que
regulamentou o art. 15 da Lei no 9.656/981.
As assertivas da ré-apelada estão apenas no campo da argumentação
(f. 65/80), desprovidas de apreciação técnica isenta e imparcial.
No julgamento do REsp no 1.568.224/RJ (Tese firmada no Tema 952) o
STJ entendeu ser possível o aumento por faixa etária para planos individuais ou familiares,
desde que “(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso”.
Para os planos coletivos de plano de saúde (empresarial ou por adesão),
1 Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas,
conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.177-44, de 2001)
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos
de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez
anos. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020754-33.2016.8.26.0309 -Voto no 38155 SGOF
4
restaram firmadas as seguintes teses no IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000 (tema 11):
TESE 1 “É válido, em tese, o reajuste por mudança de faixa
etária aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade, nos contratos
coletivos de plano de saúde (empresarial ou por adesão),
celebrados a partir de 01.01.2004 ou adaptados à Resolução no
63/03, da ANS, desde que (I) previsto em cláusula contratual
clara, expressa e inteligível, contendo as faixas etárias e os
percentuais aplicáveis a cada uma delas, (II) estes estejam em
consonância com a Resolução no 63/03, da ANS, e (III) não
sejam
aplicados
percentuais
desarrazoados
que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
TESE 2 “A interpretação correta do art. 3o, II, da Resolução no
63/03, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da
expressão "variação acumulada", referente ao aumento real de
preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua
apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a
soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média
dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
Ainda que o reajuste por faixa etária tenha sido previsto contratualmente,
não se pode admitir como razoável o aumento de 108,73%.
Dispõe o art. 3o da RN 63/2003 da ANS:
Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária
deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes
condições:
I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a
seis vezes o valor da primeira faixa etária;
II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá
ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.
Em relação à tabela de majoração do preço por faixa etária referente ao
plano “Alfa Plus”, em que consta o último reajuste em 108,73%, tem-se que entre a primeira e a
sétima faixas há apenas dois aumentos identificados, no importe de 33,53% e 56,77%, enquanto
entre a sétima e a décima, há também tão-somente dois reajustes de 56,77% e 108,73%. Ou
seja, a variação entre a primeira e a sétima faixa é superior àquela entre a sétima e a décima, em
aparente inobservância ao art. 3o, II, da RN no 63/2003 da ANS.
Além disso, não restou demonstrada pela ré a efetiva necessidade de se
proceder ao aumento em percentil tão elevado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020754-33.2016.8.26.0309 -Voto no 38155 SGOF
5
Neste sentido:
PLANO DE SAÚDE - Nulidade de cláusula contratual que prevê reajuste
em razão de mudança de faixa etária e indenização por dano moral -
Procedência parcial do pedido - Inconformismo de ambas as partes -
Acolhimento parcial apenas do recurso da autora - Corré que figura como
administradora de benefícios do plano contratado entre a operadora e a
autora e efetua a cobrança das mensalidades, devendo, pois, responder
solidariamente - Aplicação, no mais, do disposto no art. 252 do RITJSP -
Relação de consumo - Desequilíbrio e abusividade contratual configurados
- Nulidade caracterizada - Inteligência do art. 51, inc. IV, do Código de
Defesa do Consumidor - Inexistência de justificativa para aplicação de
porcentual tão elevado - Reconhecimento da abusividade do reajuste de
68,38% aos 19 anos de idade que é de rigor - Danos morais não
configurados - Restituição em dobro dos valores - Não cabimento -
Sucumbência recíproca corretamente fixada - Sentença reformada em
parte - Recurso da autora parcialmente provido e recurso da corré
desprovido. (AP no 1002529-23.2015.8.26.0010, 5a Câmara de Direito
Privado, Rel. J. L. Mônaco da Silva, j. 22.03.2017).
Cabe, no entanto, em fase de liquidação de sentença arbitrar por perícia o
percentual a ser aplicado por aumento da faixa etária aos 59 anos de idade, para manutenção do
equilíbrio financeiro do contrato.
Todavia, a mera frustração gerada pela desinteligência entre as partes,
bem como as controvérsias oriundas da relação contratual não autorizam o pedido indenizatório
a título de danos morais.
O sofrimento psicológico que dá margem ao ressarcimento
extrapatrimonial, como forma de lenitivo à dor moral, só pode ser aquele pela qual sua presença
causa aflição extraordinária à vida da vítima, circunstância não vislumbrada na hipótese em
apreço.
Isso porque, a questão não causou empecilho à vida da autora, que não
pudesse ser superado pelo pedido judicial de revisão da cláusula atinente ao reajuste por faixa
etária.
Nem toda angústia decorrente da conduta da parte contrária sugere
reparação imaterial na órbita jurídica, até porque, embora desagradável, faz parte do cotidiano
de quem se propõe a realizar contratos, inserindo-se na condição de risco previsível e mesmo
habitual, sem particularidade capaz de extravasar tal circunstância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020754-33.2016.8.26.0309 -Voto no 38155 SGOF
6
Preleciona Sérgio Cavalieri Filho na obra “Programa de Responsabilidade
Civil”, 2a edição, Ed. Malheiros, 1999:
“..só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia,
desequilíbrio
em
seu
bem-estar.
Mero
dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos ...".
Nesse sentido, precedente do STJ:
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas
somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da
vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela
se dirige. (Resp 599538/MA, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, j.
04.03.04).
Necessário se faz estabelecer a sucumbência recíproca pela
consideração do decaimento proporcional das pretensões segundo seu enfoque qualitativo.
Ou seja, o polo ativo decaiu dos danos morais, mas foi vencedor quanto à tese de revisão
da cláusula de reajuste por faixa etária.
Proclama o STJ: “Havendo pedidos de indenização por danos
materiais e morais e sendo indeferido este, há sucumbência recíproca, o que impõe a
redistribuição dos respectivos ônus” (AgRg no Ag 1155725/SP, Quarta Turma, Rel.a Min.a
MARIA ISABEL GALLOTTI, j.27.11.12).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
determinar a apuração em fase de liquidação de índice a ser aplicado em substituição,
conforme perícia que deverá se embasar na RN no 63/03 da ANS, com a devolução pela ré
dos valores pagos a maior pela autora. A tutela antecipada concedida no início da lide (f.
128/129) deve ser mantida até a solução da fase de liquidação, quando passará a valer os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020754-33.2016.8.26.0309 -Voto no 38155 SGOF
7
valores encontrados por perícia e admitidos pelo Juízo. Sucumbência recíproca, cada parte
respondendo por metade da verba honorária arbitrada na sentença em favor do patrono do
adverso, observada a gratuidade processual concedida à autora.
JAMES SIANO
Relator